Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720998-15.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, D. MATER - MADEIREIRA - ME RECORRIDO: D. MATER - MADEIREIRA - ME, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Defiro o pedido de renúncia ao mandato (ID 22698619), conforme notificação de ID 22698623, recebida pela outorgante em 8/1/2021. Proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome dos causídicos. Cumpre salientar que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1848010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar as decisões de ID 22359233 e de ID 22359234. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010